Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710904-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: SATURNINO DURAES NETO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, estabeleceu um método (média aritmética ou estimativa) para apuração das comissões devidas ao exequente/agravado (representante comercial). A executada/agravante requer a reforma da decisão para impor ao agravado o ônus da prova das comissões recebidas, reconhecer a preclusão da discussão quanto à correta digitalização dos autos, afastar a utilização de média ou estimativa para apuração dos valores devidos, devendo se considerar apenas os recibos existentes nos autos e aqueles que forem eventualmente juntados pelas partes. Indeferi o efeito suspensivo (ID 34359902). Contrarrazões, na qual o agravado requer o não conhecimento do agravo, por intempestividade (ID 37686122). O agravante se manifestou sobre a preliminar de intempestividade arguida, alegando que o prazo para interposição de recurso foi interrompido com a interposição de embargos de declaração (ID 38914222). É breve relato. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi publicada em 23/08/2021 (segunda-feira), tendo iniciado o prazo recursal em 24/08/21 (terça-feira). Em 30/08/2021 (segunda-feira), o agravante opôs embargos de declaração dessa decisão (ID 101774057 do processo originário), os quais não foram sequer conhecidos (decisão de ID 116788832, proferida em 16/03/22). E o presente agravo somente foi interposto em 07/04/22 (quinta-feira). Ocorre que, em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos, não houve a interrupção do prazo recursal, de modo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto quase 8 meses após a publicação da decisão agravada. Nesse sentido: “(...) 1. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. (...)” (Acórdão 1429785, 07060489320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos em face de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no REsp 1837503/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). (...)” (Acórdão 1419770, 07321508920218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei. “(...) 1. A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entendimento jurisprudencial consolidado. (...)” (Acórdão 1354047, 07396048820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei. “(...) 3. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos no Juízo singular consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior. 4. O agravo de instrumento manejado após o término do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1003, § 5o, do CPC, não pode ser conhecido. (...)” (Acórdão 1276174, 07066202020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei. “(...) 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. (...)” (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) – Grifei. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto por Brago Comércio Representações de Produtos Químicos Ltda (CPC/15 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator